Tribunal: STJ
Processo: 5000665-03.2022.8.21.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984657 - RS(2025/0251685-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANDRE DE SA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE
CITAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CARTA CITATÓRIA
ENVIADA
A
ENDEREÇO
INDICADO
EM
PROCURAÇÃO
ELABORADA
PELA
PRÓPRIA
RÉ.
RECEBIMENTO
POR
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
§ 4o, DO
VALIDADE DO ATO.
ART. 248,
CPC/2015.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CPC/2015.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem enfrenta de
CPC/2015
forma clara e suficiente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. É válida a citação da pessoa jurídica quando a carta de citação é remetida
para um de seus endereços indicado em procuração elaborada pela própria
demandada e, tratando-se de condomínio edilício, recebida por funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do
§ 4o, do
aplicando-se a teoria da aparência.
art. 248,
CPC/2015,
3. A pretensão de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca
da validade da citação demanda o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que reconhece a validade da citação da
pessoa jurídica efetivada em endereço de sua sede ou filial e recebida por
empregado ou preposto, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a2962bc-5c3d-4571-933f-695800674f22

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a2962bc-5c3d-4571-933f-695800674f22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984657 - RS(2025/0251685-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANDRE DE SA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE
CITAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CARTA CITATÓRIA
ENVIADA
A
ENDEREÇO
INDICADO
EM
PROCURAÇÃO
ELABORADA
PELA
PRÓPRIA
RÉ.
RECEBIMENTO
POR
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
§ 4o, DO
VALIDADE DO ATO.
ART. 248,
CPC/2015.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CPC/2015.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem enfrenta de
CPC/2015
forma clara e suficiente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. É válida a citação da pessoa jurídica quando a carta de citação é remetida
para um de seus endereços indicado em procuração elaborada pela própria
demandada e, tratando-se de condomínio edilício, recebida por funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do
§ 4o, do
aplicando-se a teoria da aparência.
art. 248,
CPC/2015,
3. A pretensão de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca
da validade da citação demanda o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que reconhece a validade da citação da
pessoa jurídica efetivada em endereço de sua sede ou filial e recebida por
empregado ou preposto, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANDRÉ DE SÁ &
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática de minha relatoria que
negou provimento ao agravo no recurso especial nos seguintes termos (fls. 306-308):
Cuida-se de agravo interposto por ANDRE DE SÁ &
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que obstou
a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso
especial, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 162):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
NULIDADE
AFASTADA. I. É VÁLIDA A CITAÇÃO QUANDO A
CARTA FOR REMETIDA AO ENDEREÇOS DA
DEMANDADA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
INDICADO
NA
PROCURAÇÃO
POR
ELA
ELABORADA. II. OUTROSSIM, CUIDANDO-SE DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO, É VÁLIDA A ENTREGA
DA CARTA DE CITAÇÃO A FUNCIONÁRIO DA
PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
DA
CORRESPONDÊNCIA
NA
ESTEIRA
DO
DISPOSTO NO
§ 4o, DO CPC. APELO
ART. 248,
PROVIDO. UNÂNIME.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 197).
No recurso especial, a parte recorrente sustenta violação
dos arts. 10, 11, 239, 242, §1o, 248, §2o, 280, 489, §1o, IV,
e 1.022, II do CPC, pois o tribunal inovou na
fundamentação e não enfrentou pontos relevantes. Alega
que a citação ocorreu em endereço sem vínculo com a
sociedade. Argumenta que o acórdão baseou-se em
informações do site do escritório e de petições do ano de
2022, não debatidas pelas partes. Defende que houve
violação do contraditório e da ampla defesa. Invoca
divergência com julgado de outro tribunal, que reconheceu
a nulidade de citação enviada a endereço incorreto. Pede o
provimento do recurso para reconhecer a nulidade da
citação e restabelecer a sentença (fls. 203-220).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls.
243-250).
Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância
de origem (fls. 253-257), o que ensejou a interposição do
presente agravo (fls. 269-283).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 290-294).
É, no essencial, o relatório.
A decisão agravada não merece reforma.
Com efeito, o Tribunal de origem analisou detidamente o
recurso especial interposto, devendo a decisão de
admissibilidade ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar
provimento à apelação, deixou claro ser "inviável acolher a
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

tese de nulidade da citação aventada pela ré, pois a carta
AR foi enviada para um de seus endereços e assinada na
forma do
§ 4, do CPC" (fl. 161).
art. 248,
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 10,
11, 239, 242, §1o, 248, §2o, 280, e à divergência
jurisprudencial suscitada, o recurso especial não merece
prosperar porquanto encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere à validade da citação, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula
n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Considera-se deficiente a
fundamentação de recurso especial que alega violação do
do
e não demonstra, clara e
art. 1.022
CPC/2015
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro
do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos
embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
validade da citação. Alterar esse entendimento demandaria
o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
em recurso especial.
5. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no
endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que
não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a
qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a
teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.416.295/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
2/5/2024)
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração da
divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.789.745/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso
especial.
Publique-se. Intimem-se.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fl. 162):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
NULIDADE
AFASTADA.I. É VÁLIDA A CITAÇÃO QUANDO A
CARTA FOR REMETIDA AO ENDEREÇOS DA
DEMANDADA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
INDICADO
NA
PROCURAÇÃO
POR
ELA
ELABORADA.II. OUTROSSIM, CUIDANDO-SE DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO, É VÁLIDA A ENTREGA
DA CARTA DE CITAÇÃO A FUNCIONÁRIO DA
PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
DA
CORRESPONDÊNCIA
NA
ESTEIRA
DO
DISPOSTO NO
§ 4o, DO CPC.APELO
ART. 248,
PROVIDO. UNÂNIME.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a citação, na ação de
conhecimento, é nula, porque a carta foi enviada para um endereço que ainda não era
filial do escritório. Diz que o contrato social só passou a indicar aquele local em
alteração posterior. Aduz, ainda, que, à época da citação, o endereço correto da filial era
outro. Sustenta que a decisão monocrática reproduziu as razões do acórdão recorrido,
mantendo as omissões e aplicando indevidamente a
já que a questão não
Súmula 7/STJ,
demanda reexame de prova.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 341-356).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há que falar em ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação, deixou claro ser "inviável acolher a tese de nulidade da citação aventada pela
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

ré, pois a carta AR foi enviada para um de seus endereços e assinada na forma do art. 248,
§ 4, do CPC" (fl. 161).
O Tribunal de origem decidiu a questão com base na jurisprudência do STJ,
que reconhece a validade da citação enviada ao endereço da filial da pessoa jurídica e
recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos para tanto, assinou o aviso de
recebimento, sem apresentar qualquer objeção. Incidência, no caso, da Súmula n. 83/STJ.
Cito a propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA
JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
REVISÃO.
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte ao reconhecer a validade da
citação enviada ao endereço da filial da pessoa jurídica e
recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos
para tanto, assinou o aviso de recebimento sem apresentar
qualquer objeção.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à alegação de que o AR foi enviado a endereço que
não pertence à recorrente e recebido por terceiro que não
integra o seu quadro de empregados, demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.863.493/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
validade da citação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. TEORIA
DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PESSOA
JURÍDICA.
RECEBIDA
POR
FUNCIONÁRIO.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REVISÃO
DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na
Súmula n. 284 do STF.
2. As matérias pertinentes aos deveres da parte, acerca do
litisconsórcio, a respeito do que incumbe ao réu alegar
antes de discutir o mérito, sobre os meios legais e legítimos
que as partes têm para para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e acerca do direito de
juntada de documentos novos aos autos, em qualquer
tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados não foram objeto de debate prévio
nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF,
a fundamentação recursal que alega violação de
dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
4. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da
aparência para conferir validade à citação da pessoa
jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo
quando recebida por pessoa que não tinha poderes
expressos para tal, mas não recusou a qualidade de
funcionário ou de representante legal da empresa.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no
tocante à não configuração da litispendência e ao
reconhecimento da legitimidade ativa do demandante exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.976.482/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE.
TEORIA DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA
EXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a
teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa
jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma
pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.
Precedentes.
2. "Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

ordinárias, que consideraram exigível o título executivo
apresentado e inocorrente o excesso de execução,
porquanto 'rever o alegado excesso de execução importaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ' (AgRg no
Min.
Aresp n. 166.453/RS,
Raul Araújo, DJE
" (AgRg no AgRg no
25/09/2012)
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1309851/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
.
19/09/2013)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Luis
AREsp n. 601.115/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/3/2015,
de
)
30/3/2015.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: b6c1ee8f-c710-491c-88d7-b3522ff63a62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.657 / RS
Número Registro: 2025/0251685-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006650320228210097 50009462720208210097
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE DE SA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE DE SA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
TERMO
Documento eletrônico VDA55073709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 64f14d31-9d58-4062-a96f-a599374c4f79

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 64f14d31-9d58-4062-a96f-a599374c4f79